Tribunal: TJMT
Processo: 0011729-39.2016.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011729-39.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ARY PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 692.200.181-87 (APELANTE), AIRTON FRIGERI - CPF: 870.711.501-68 (ADVOGADO), CLEO MICHELANGELO SPEROTTO - CPF: 924.018.051-68 (APELANTE), FABIO AUGUSTO SANTA ROSA - CPF: 138.242.278-43 (ADVOGADO), PAULINHO OLIBONI - CPF: 004.597.649-00 (APELANTE), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), JOAO GUILHERME ROSSI ASSIS - CPF: 393.800.108-93 (ADVOGADO), DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR - CPF: 895.345.491-34 (ADVOGADO), DENOVAN ISIDORO DE LIMA - CPF: 463.362.738-49 (ADVOGADO), VIEIRA & CUNHA LTDA - ME - CNPJ: 03.228.632/0001-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA

E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR

– CONDENAÇÃO –

INCONFORMISMO
DEFENSIVO
–

1.
PRIMEIRO
E SEGUNDO
APELANTE
S
– REQUERIDA
ABSOLVIÇÃO
DE AMBOS
EM RELAÇÃO AOS DOIS CRIMES
PELA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – INVIABILIDADE – AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADA PELAS PROVAS PRODUZIDAS
NESTES
AUTOS
–
2.
QUANTO AO TERCEIRO APELANTE A ABSOLVIÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE PELA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INDENE DE DÚVIDAS DE QUE ELE TENHA COLABORADO NAS PRÁTICAS DELITIVAS
–
3
. POSTULADA
, PELO PRIMEIRO APELANTE,
A
DE
S
CLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 180,
§ 1º, DO CÓDIGO PENAL
, PARA A MODALIDADE
SIMPLES
PREVISTA NO
CAPUT
DO
REFERIDO

DISPOSITIVO LEGAL –
POSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUBJETIVOS DA QUALIFICADORA –
4
.
PUGNADA, PELO SEGUNDO APELANTE, A

DE
S
CLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 180,
§ 1º
,
DO CÓDIGO PENAL
PARA A MODALIDADE CULPOSA PREVISTA NO § 3º DO
REFERIDO
DISPOSITIVO LEGAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE DOLO – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO –
IMPOSSIBILIDADE
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DEMONSTRAM QUE ELE
TINHA
CONHECIMENTO ACERCA DA ILICITUDE DO BEM –
5
.
APELO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO, DO SEGUNDO, DESPROVIDO E DO TERCEIRO, PROVIDO.

1.

Se cabalmente comprovadas, pelas provas coletadas, tanto a materialidade quanto a autoria dos crimes de
receptação e adulteração de sinais
identificador de veículo automotor, não há que se cogitar em absolvição do primeiro e segundo apelantes.

2.
Não

havendo

prova tranquila quanto à autoria
delitiva e

existindo
razoável dúvida de que
o terceiro apelante tenha praticado os crimes pelos quais foi condenado, impõe-se a
sua absolvição, em observância ao aforismo
in dubio pro reo
.

3
.

É v
iável a desclassificação da figura qualificada do crime de

receptação

para sua forma simples,
porquanto
insuficiente
nestes
autos a comprovação do cometimento do crime específico no exercício de atividade comercial
, devendo
, na espécie,
operar-se a desclassificação para o primeiro apelante.
Entretanto
,
estando

evidenciado que o agente utilizou de seu conhecimento específico na área de mecânica para promover desmanche d
o veículo
,
fica evidenciado que houve dolo
na conduta de forma qualificada,
situação que inviabiliza
o pleito desclassificatório para a modalidade simples
, para o segundo apelante.

4
.
No crime de receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova.

Em se tratando de receptação dolosa, a intenção do
acusado
, por ser de difícil comprovação, pode ser extraída das
c
ircunstâncias que cercam a prática delituosa.

No caso
sob apreciação
, é inviável o pleito desclassificatório para a modalidade culposa,
porquanto
as provas
produzidas
demonstraram que segundo apelante estava na posse de dois veículos de igual modelo, ano e cor, para realizar um desmanche das peças de um e passar para o outro
, demonstrando total ciência de que, ao menos um dos veículos
tem
origem ilícita.

5
. Apelo do primeiro apelante parcialmente provido, do segundo, desprovido e do terceiro, provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
membros
d
a

Segunda
Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por

Cleo
Michelangelo
Sperotto
,

José Ary Pereira de Oliveira
e
Paulinho
Oliboni

contra a sentença prolatada
nos autos d
a
ação penal n.
0011729-39.2016.8.11.0015
, pel
o
Ju
ízo
da
2
ª Vara
Criminal
da
Comarca de
Sinop-MT
,
que
os
condenou prática dos delitos de receptação qualificad
a
e adulteração de sinal identificador, capitulados nos
arts
. 180, § 1º, e

311,
caput
, do Código Penal, em concurso material, fixando ao
primeiro
e ao
terceiro

a pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa; e ao
segundo

a pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa;
cumprindo asseverar, ademais, que a pena pecuniária foi fixada
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
. A
lém disso
,
todos os acusados foram absolvidos do crime de associação criminosa, com
base
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Cleo
Michelangelo
Sperotto
, forte nos argumentos vertidos na peça recursal juntada aos
IDs

88880977
e
88880978
,
postula a
sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando que não
ficou comprovado, de forma indene de dúvida, que tenha praticado os
crimes pelos quais foi condenado
, invocando,
em seu favor,
o aforismo jurídico
in dubio pro reo
;
e,
s
ubsidiariamente,
pugna pela
desclassificação da receptação dolosa para a
sua forma simples
.

José Ary Pereira de Oliveira
, por intermédio das razões recursais lançadas aos
IDs

88880990
e 88880991, requer a
sua absolvição, com
base
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando que não
há provas, indene de dúvidas, que indiquem que tenha perpetrado os delitos pelos quais foi condenado
, invocando,
em seu favor,
o
princípio

in dubio pro reo
; postulando
;

e,
s
ubsidiariamente,
pugna pela
desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa.

P
a
ulinho
Oliboni
, com base nas razões lançadas no recurso de apelação jungido aos
IDs

88880981
a
88880987
, postula a
sua absolvição
dos delitos previstos nos
arts
. 180, § 1º, e 311 do Código Penal
, com
base no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Nas contrarrazões encontradiças
aos
IDs

88880993
a
88880996
, o Ministério Público
almeja o desprovimento
do
s
recurso
s
defensiv
o
s
.

N
e
sta instância
revisora
,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça, n
o parecer
encontradiç
o
ao ID
89427496
,
opinou pelo
parcial provimento
do a
pelo de
Cleo
Michelangelo
Sperotto
, para que seja desclassificado
o
crime de receptação qualificada para a modalidade simples
; pelo
provimento
do
recurso de Paulinho
Oliboni
, para que seja absolvido das acusações que lhe foram imputadas, com base no art. 386, inciso VII, do C
ódigo de Processo Penal
;

e
pelo
desprovimento
do recurso de
José Ary Pereira
de Oliveira.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial
acusatória, encartada
ao ID
88858462
,
narra os fatos desta forma:

[...
]

FATO 01 – Associação Criminosa

Consta que de data não especificada até o dia 28 de julho de 2016, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, os denunciados CLEO MICHELANGELO SPEROTTO, PAULINHO OLIBONI e JOSÉ ARY PEREIRA DE OLIVEIRA associaram-se para o fim
específico de cometerem crimes.

Restou apurado que os denunciados CLEO, PAULINHO e JOSÉ ARY uniram
-
se, formando uma associação criminosa, para juntos cometerem crimes de receptação de veículos oriundos de crime e adulteração de seus sinais identific
adores, para posterior revenda.

Apurou-se que o vínculo associativo era estável e organizado, com divisão específica de tarefas, sendo o denunciado CLEO o responsável pela parte financeira do grupo, adquirindo os carros com restrição de roubo/furto e os com algum tipo de avaria (danos no motor ou lataria) e, depois da adulteração, negociava a revenda deles. Ainda, ao denunciado PAULINHO incumbia o serviço de
chapeação
do chassi, remoção das etiquetas de identificação e troca dos vidros, com o auxílio do denunciado JOSÉ ARY, a quem também cabia os reparos na parte mecânica, tudo visando fazer com que o veículo de origem ilícita s
e tornasse aparentemente legal.

Fato 02 – Receptação Qualificada

Consta que em data não especificada, porém entre os dias 02 e 28 de julho de 2016, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, os denunciados CLEO MICHELANGELO SPEROTTO, PAULINHO OLIBONI e JOSÉ ARY PEREIRA DE OLIVEIRA, agindo em coautoria, adquiriram, ocultaram,
desmontaram e montaram, em proveito de todos, no exercício de atividade comercial, veículo que sabiam ser produto de crime, consistente no Fiat
Strada

Working
, 2014/2014, cor branca, placa OAT-9322, roubada da vítima Vieira e Cunha Ltda – ME, na cidade de Cuiabá/MT, consoante boletim de ocorrência (fls. 03/06 e 50), termo de apreensão (fls. 27)
e extrato Detran Net (fls. 31).

Fato 03 – Adulteração de sinal identificador

Consta que, após a receptação acima descrita, numa oficina localizada na Rua Projetada 02, quadra 25, lote 06, bairro Vila América, e numa casa situada na Rua das Violetas, nº 2680, bairro Jardim das Oliveiras, ambas nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado CLEO MICHELANGELO SPEROTTO concorreu para que os denunciados PAULINHO OLIBONI e JOSÉ ARY PEREIRA DE OLIVEIRA adulterassem sinais identificadores de veículo automotor, conforme laudo pericial (fls. 29/30) e r
elatório policial (fls. 40/49).

Restou apurado que o denunciado CLEO é proprietário da empresa “Acessórios Marcos”, que comercializa peças e acessórios para veículos, bem como que PAULINHO é proprietário da empresa “Funilaria do Paulinho”, que presta serviços de
chapeação
, funilaria e pintura, além de ser mecânico, enquanto que JOSÉ ARY também é mecânico profissional, laborando na empresa “Universo Auto Mecânica” e em sua casa como autônomo.

Apurou-se que o denunciado CLEO, na constância da associação criminosa, em 16 de junho de 2016 comprou o veículo Fiat
Strada

Working
, 2014/2015, cor branca, placa AYP5863, da empresa “Transportes
Gritsch
Ltda”, pelo valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em razão dele se encontrar batido. Apurou-se que a intenção dos Denunciados era desmontar o carro batido, aproveitando-se as peças boas e utilizando-se de seus sinais identificadores em outro veículo semelhante proveniente de crime, realizando adulterações neste para torná-lo legal e depois revendê-lo pelo valor comercial e, assim, o
bter grande vantagem econômica.

Restou apurado então que, em data não especificada, porém entre os dias 02 e 28 de julho de 2016, os denunciados CLEO, PAULINHO e JOSÉ ARY, conjuntamente, adquiriram o veículo Fiat
Strada

Working
, 2014/2014, cor branca, placa OAT-9322, de terceira pessoa identificada apenas pela alcunha “
Zezão
” ou “Paulão”, pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mesmo sabendo que ele era produto de crime. Posteriormente, ocultaram o carro furtado no barracão da oficina do PAULINHO, local em que desmontaram as partes identificáveis do veículo furtado para substituí-las pelas do carro batido, de procedência lícita. Neste ínterim, também desmontaram o veículo batido, que também estava no barracão da oficina do PAULINHO, retirando todas as peças em bom estado de conservação, para reaproveitá-las, bem como retiraram os sinais identificadores para transplantá-los para o carro furtado.

Apurou-se, assim, que o denunciado CLEO concorreu para que os denunciados PAULINHO e JOSÉ ARY procedessem a adulteração dos sinais identificadores de veículo automotor, na medida em que removeram o assoalho do passageiro da
Strada
batida, local em que fica registrado o número do chassi, e o colocaram na
Strada
furtada, mantendo-se os caracteres originais, porém de
ixando sinais da troca recente.

Ainda, apurou-se que os Denunciados removeram as etiquetas identificadoras do veículo furtado e trocaram os vidros das janelas, colocando os vidros da
Strada
batida, nos quais constavam a inscrição do chassi final F7855580 (batida), que condizia com aquele recém implantado no assoalho (batida). Apurou-se, no mais, que os Denunciados colocaram placas novas com identificação AYP-5863, referentes a
Strada
batida, na
Strada
furtada, colocando devidamente o lacre. Destaca-se que tais placas e lacres haviam sido encomendadas e adquiridas pelo denunciado CLEO em 04 de julho de 2016 (fls. 52/55).

Ademais, apurou-se que, depois das adulterações, o veículo furtado foi levado até a casa do denunciado JOSÉ ARY, onde continuou a ser ocultado para que ele terminasse a montagem de algumas peças e efetuasse consertos no motor, tendo sido mantidas, porém, as suas características originais, inclusive a numeração do motor, que permaneceu a da
Strada
furtada. Os Denunciados também deixaram o vidro do para-brisa original do veículo furtado, com a gravação do chassi final E7787214 (furtada). Enquanto isso a
Strada
batida permaneceu escondida nos fundos da oficina do denunciado PAULINHO, para que as peças dela que ainda poderiam ser reaproveitadas fossem posteriormente vendidas.

Assim, restou apurado que os Denunciados, em coautoria, retiraram alguns sinais identificadores da
Strada
batida e os implantaram na carcaça da
Strada
furtada, tendo, com suas condutas criminosas, pretendido transformar dois veículos em um só, legalizando um veículo produto de crime ao colocar nele identificações de um veículo com documentação regular, para depois revendê-lo pelo preço de mercado. Contudo, deixaram uma etiqueta original na
Strada
batida, bem como o serial do motor e do vidro para-brisa originais na
Strada
furtada, fatores que possibilitaram as corretas identificações e conduziram ao esclarecimento dos fatos
.

[...]
.

Destaques

no

origina
l
.

No caso
destes autos
,

infere-se
que
a
materialidade
dos crimes
narrados na denúncia
fi
cou
comprovada pelos seguintes documentos: aut
o de prisão em flagrante
delito
(
ID
88858463
– p. 2
)
;
boletins de ocorrência (
ID
88858463
– p. 3/6 e
ID
88858467
– p. 6/8
);
auto
de apreensão (
ID
88858465
– p. 5
);
laudo pericial n. 500.2.18.2016.009810-01 (ID
88858465
– p. 7/9)
; relatório policial (ID
88858466
– p. 8/12 e ID
88858467
– p. 1/
5);
n
ota
f
iscal de requisição de placa (ID
88858467
– p. 9
/12
)
; documento de autorização de transferência de propriedade de veículo (ID
88858469
– p. 2)
;

bem como
pelos demais documentos e declarações colhidas durante a instrução criminal.

E, no que concerne à autoria delitiva, é imperioso analisar as teses recursais dos apelantes separadamente
,

impondo-se registrar, outrossim, que para fins de redação da ementa deste acórdão,
Cleo
Michelangelo
Sperotto
será nominado como
primeiro apelante;
José Ary Pereira de Oliveira
será o segundo apelante;
e
Paulinho
Oliboni

será
o
terceiro
apelante
.

Do recurso de
Cleo
Michelangelo
Sperotto

Cleo

Michelangelo
postulou sua absolvição com relação aos crimes de receptação qualificada pelo exercício de atividade comercial e de adulteração de sinal de veículo automotor (
arts
. 180, § 1º, e 311,
caput
, do Código Penal), ao argumento de que não ficou comprovado que
“
estivesse ajustado com os corréus nessa contrafação de veículos
mediante emprego de peças de veículo produto de ilícito no veículo lícito ou vice-versa
”
.

(
ID
88880978 – p. 1)

No entanto, em que pesem os argumentos lançados na peça recursal de
Cleo
Michelangelo, é imperioso registrar que a razão não lhe assiste. Isso
,
porque
as provas
produzidas durante a instrução processual
convergem no sentido de que ele era o proprietário do veículo Fiat/
Strada
, ano 2014, cor branca, placa AYP

5863,
no qual

J
osé Ary
estaria
realizando a adulteração
com peças de outro veículo de origem il
ícita
(de sua propriedade),
para, após finalizar
os serviços
,

lhe devolver
o automóvel.

O
boletim de ocorrência encartado ao ID
88858463
– p. 3/6, narra
os
seguinte
s fatos
:

[...] NESTA MANHÃ APÓS
RECEBERMOS UMA DENÚNCIA ANÔNIMA, ONDE FOI INFORMADO, QUE HAVERIA UM VEÍCULO STRADA DE COR BRANCA, EM UMA CASA
, NA RUA DAS VIOLETAS, NO JD DAS OLIVEIRAS, TENDO COMO REFERÊNCIA UM FORD FIESTA BRANCO EM SUA FRENTE, QUE
REFERIDA FIAT STRADA TERIA SIDO MONTADA, POIS SE TRATAVA DE UM VEÍCULO PRODUTO DE FURTO/ROUBO. AINDA O DENUNCIANTE INFORMOU QUE NA OFICINA DO “PAULINHO” LOCALIZADA NO BAIRRO VILA AMÉRICA, ESTARIA O SEGUNDO VEÍCULO STRADA DO MESMO MODELO E COR, MAS QUE TERIA SIDO “BATIDO” ACIDENTADO, A QUAL TERIA SIDO TRANSPLANTADA, QUE TERIA SIDO RETIRADO SEUS SINAIS IDENTIFICADORES, PARA SER MONTADO NO VEÍCULO PRODUTO DE ROUBO/FURTO, MAS QUE OS RESTOS DE LATARIAS E PEÇAS AINDA ESTAVA NESSE LOCAL
. DIANTE DA INFORMAÇÃO A EQUIPE POLICIAL, INICIOU A DILIGÊNCIA NA INTENÇÃO DE APURAR OS FATOS. CHEGANDO NA RESIDÊNCIA INDICADA NA DENÚNCIA, NA RUA DAS VIOLETAS, FOI ENCONTRADO O FIAT STRADA, COM O CAPÔ ABERTO, RODEADO DE FERRAMENTAS, AINDA FOI PERCEBIDO QUE NO LOCAL HAVIA PEÇAS SOBRESSALENTES DO VEÍCULO, DEMONSTRANDO QUE HAVIA UM PROCESSO DE MONTAGEM OU DESMONTAGEM. AO CHEGAR NA RESIDÊNCIA A SRA ALINE SE APRESENTOU COMO SENDO ESPOSA DO SR. ARY, PROPRIETÁRIO DA RESIDÊNCIA, E QUE ESTE SERIA MECÂNICO E TERIA TRAZIDO O CARRO PARA A CASA, A FIM DE FAZER ALGUM CONSERTO. O SR. ARY NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL. A EQUIPE PERCEBEU QUE A NUMERAÇÃO QUE IDENTIFICA O FINAL DO CHASSI NOS VIDROS DO VEÍCULO ESTAVA DIFERENTES COMPARANDO AS JANELAS LATERAIS COM O PARA BRISA.
O VEÍCULO POSSUI PLACAS NOVAS, E DEVIDAMENTE LACRADO, AO FAZER A CHECAGEM DA PLACA, O VEÍCULO SE ENCONTRA REGISTRADO EM NOME DE CLÉO MICHELANGELO SPEROTTO
.
A EQUIPE POLICIAL PERMANECEU NO LOCA ATÉ A CHEGADA DO SR. ARY.
AO CHEGAR
O SR. ARY INFORMOU QUE O VEÍCULO SERIA DE PROPRIEDADE DO SR. CLEO, E QUE TERIA
PEGO
O CARRO PARA FAZER ALGUNS REPAROS
. AO SER INDAGADO SOBRE AS PEÇAS SOBRESSALENTES, O SR. ARY
INFORMOU QUE HAVERIA UM SEGUNDO CARRO, QUE ESTAVA NA OFICINA DO “PAULINHO”, QUE ESTAVA SENDO DESMANCHADO PARA UTILIZAR AS PEÇAS NO VEÍCULO QUE ESTAVA NA SUA CASA, MAS QUE
O SERVIÇO JÁ ESTARIA PRONTO E IRIA ENTREGAR O CARRO PARA O CLÉO APÓS O ALMOÇO
.
O SR. ARY CONCORDOU EM LEVAR A EQUIPE POLICIAL ATÉ A OFICINA ONDE ESTAVA O RESTO DO CARRO DESMANCHADO, LOCALIZADO NO VILA AMÉRICA. SENDO ASSIM, A DILIGÊNCIA CONTINUOU NA OFICINA SUPRACITADA. AO CHEGAR NO LOCAL INDICADO PELO SR. ARY, O “PAULINHO” RECEBEU E SE APRESENTOU COMO DONO DA OFICINA, NOS FUNDOS DA OFICINA FOI ENCONTRADO UM VEÍCULO STRADA DE COR BRANCA, SIMILAR A APREENDIDA NA CASA DE ARY, BEM COMO FOI NOTADO QUE SUA PARTES DE IDENTIFICAÇÃO TERIA SIDO RETIRADAS OU CORTADAS, NÃO POSSUÍA VIDROS, MAQUINAS DE CINTO DE SEGURANÇA, LOCAL ONDE O CHASSI DEVERIA SER GRAVADO FOI CORTADO, DEMONSTRANDO QUE O CARRO ESTARIA SENDO UTILIZADO PARA “ESQUENTAR” O VEÍCULO APREENDIDO NO PRIMEIRO MOMENTO.
AO INDAGAR SOBRE O DONO DO VEÍCULO, “PAULINHO” RESPONDEU QUE SERIA DO SR. CLÉO
, E QUE TERIA LEVADO ATÉ ELE EM UM CAMINHÃO GUINCHO, POIS O MESMO ESTAVA BATIDO, AINDA DISSE QUE CLÉO ERA O PROPRIETÁRIO DA ACESSÓRIOS MARCOS, LOCALIZADA AO LADO DO POSTO FELIX
, AS MARGENS DA BR-163, SAÍDA PARA ALTA FLORESTA. ENQUANTO UMA EQUIPE PRESERVOU O LOCAL DE CRIME, ATÉ A PRESENÇA DA POLITEC, A EQUIPE COMPOSTA PELO IPC BRUNO CAETANO, DESLOCOU ATÉ A EMPRESA DE CLÉO. CHEGANDO NA EMPRESA ACESSÓRIOS MARCOS, O SR. CLÉO FOI ABORDADO, E SE APRESENTOU COMO SENDO PROPRIETÁRIO DO ESTABELECIMENTO

COMERCIAL. AO SER INDAGADO SOBRE A STRADA EM QUESTÃO,
O MESMO FIRMOU QUE JÁ TERIA VENDIDO O VEÍCULO, E QUE SUA
TRANSFERÊNCIA ESTAVA SENDO FEITA NO DESPACHANTE RADAR
.
A EQUIPE FOI ATÉ O DESPACHANTE A FIM DE VERIFICAR A INFORMAÇÃO, ONDE OBTIVEMOS A INFORMAÇÃO COM O SR. JAMIR, QUE CLÉO POSSUÍA DUAS STRADAS,
SENDO QUE A QUE FOI VENDIDA ESTAVA EM PERFEITO ESTADO, E TERIA UMA SEGUNDA QUE TERIA COMPRADO BATIDA, QUE ESTAVA ESPERANDO VISTORIA PARA SER TRANSFERIDA
. DIANTE DOS FATOS OS VEÍCULOS E OS SUSPEITOS FORAM CONDUZIDOS A AUTORIDADE POLICIAL PARA AS PROVIDÊNC
IAS [...].
Destacamos

Os
fatos
descritos
no
aludido
boletim de ocorrência foram ratificados, posteriormente, pelas declarações dos investigadores da Polícia Civil
Bruno Caetano Moro
e
Pedro Duarte
d
e Oliveira
, em ambas as fases processuais,
bem como pelo investigador
Jonas da Cruz Evangelista
, em juízo
,
tal como se infere destes trechos de seus depoimentos judiciais reproduzidos na sentença
objurgada
:

A testemunha de
acusação
/defesa
Pedro Duarte de Oliveira
, investigador de
polícia
civil, assim
expôs
em
Juízo
(CD a fl. 265):

“No dia dos fatos o depoente estava de
plantão
na Delegacia de
Polícia
Regional; foi o depoente quem recebeu a
ligação

anônima
; o denunciante informava que um rapaz tinha
feito
a clonagem de um
veículo
Fiat
Strada
, de cor branca, bem como que referido carro estaria na Rua das Violetas, 2860,
Bairro Jardim das Violetas, nesta cidade, em frente a um
barracão
; o denunciante falou que tinham que ir logo, pois
já
tinham feito a parte de funilaria do
veículo
e o
mecânico
tinha terminado o
serviço
naquela data;
O
denunciante disse, ainda, que se
não
fossem naquele momento, ‘ele’ va
i
acabar entregando o carro e
não
iriam conseguir pega-lo, bem como que parte do carro roubado estava no Vila Santana ou Mariana; efetuaram
diligências
e o
veículo

Strada
estava mesmo no
endereço
indicado na
denúncia
, dentro do
portão
da
residência
; era uma
residência
, mas funciona um pequeno conserto de
veículos
; o acusado José Ary
não
estava na
residência
; ficaram aguardando e
quando José Ary chegou, o abordaram;
perguntaram para José Ary sobre a
situação
do
veículo
e ele disse que havia feito o
serviço
de
mecânica
no
veículo
, a pedido de
Cleo
(acusado
),
bem como disse que a parte de funilaria
não
tinha sido ele quem fez
;
disse que o
Cleo
tinha levado o
veículo
para ele; na casa mesmo fizeram a checagem e observou que o para-brisa dianteiro estava original
;
O
n
ú
mero do para-brisa dianteiro, deu no
veículo
furtado em
Cuiabá
/MT; anexaram o Boletim de
Ocorrência
e foram fazer
diligências
para localizar o acusado
Cleo
e a carca
ç
a do
veículo
que tinha sido batido; diligenciaram primeiramente até onde estava a
carcaça
e ela realmente estava no local; era um
veículo
amassado, batido e tinha o sinal de onde tinha sido arrancada a parte do chassi; a parte de
identificação
do
veículo
estava toda arrancada; onde estava o
nú
mero do chassi do carro batido, parece que tinham jogado uma pedra para
não
conseguir ver; tinha um detalhe que o ‘pessoal’ pegou, que ainda era
o
original do
veículo
, do que foi batido; ficou uma equipe
lá
e chamaram a
perícia

lá
na oficina, no Vila Santana ou Mariana; em seguida foram
atrás
do acusado
Cleo
, se foi ele que encomendou o
serviço
, encomendou a
chapea
çã
o
; foram na oficina do
Cleo
, que fica na BR 163,
próximo
ao Motel Tieta; falaram para
Cleo
sobre a
situação
e
Cleo
falou que comprou o
veículo

Strada
de uma empresa e que estava regularizando a
situação
dela; perguntaram onde ele estava regularizando a
situação
e ele disse que era no

despachante Radar
; foram no despachante Radar e pegaram a documentação que forneceram; estava lá o documento da caminhonete batida, que a transportadora tinha vendido para ele realmente; como o veículo era batido, precisava de um veículo para montar em cima e foi isso que foi feito; a carcaça do veículo batido estava na oficina do acusado Paulinho;
o veículo roubado, quem adquiriu, parece ter sido
o
acusado
Cleo
, pois
o acusado José Ary falou que quem levou o carro para ele arrumar a parte de mecânica tinha sido o
Cleo
;
o depoente não finalizou a investigação, mas parece que quem fez a mudança das peças do veículo batido para o veículo roubado ou furtado, foi o acusado Paulinho, ‘deve ter sido ele’; a carcaça do veículo batido estava na oficina do Paulinho; acredita que Paulinho seja
chapeador
; José Ary é mecânico; o veículo bom, que estava batido, só a carcaça, estava na oficina do Paulinho; as coisas boas dele,
o
motor e as coisas, tinham sido montadas nesse veículo de Cuiabá, que tinha sido roubado; deve ter sido o acusado
Cleo
quem comprou o veículo roubado;
o acusado
Cleo
comprou um veículo roubado, comprou um veículo batido, da transportadora, para esquentar o roubado; para esquentar o roubado, utilizou dos serviços do Paulinho e do José Ary; até onde o depoente participou das investigações, foi isso que foi levantado;
o acusado
Cleo
estava tentando legalizar a documentação do veículo batido no Despachante Radar;
o despachante chegou a fazer uma primeira vistoria no veículo, antes de ser arrumado, mas parece que o para-brisa estava quebrado e não foi aprovada a vistoria; daí ele entrou com o processo do documento
; tudo indica que o acusado
Cleo
comprou um veículo furtado e um batido; o veículo batido
Cleo
adquiriu de uma transportadora; ambos os veículos era um Fiat
Strada
, com as mesmas características, inclusive com a mesma cor;
em relação ao veículo batido, todos os sinais identificadores foram retirados e
colocados no veículo produto de crime; ainda existia no veículo furtado pecas dele
;

foi através do vidro dianteiro que descobriram que o veículo era produto de crime
;
primeiro foram até a residência de José Ary e ele quem indicou o
Cleo
; na informação que receberam por telefone, já indicavam onde estava o veículo; depois das diligências receberam outra ligação, dizendo que ‘o cara’ era o
Cleo
, bem como disse que ele era forte nesse ramo e era acostumado fazer isso;
Cleo
mexe com oficina de caminhões; foram várias equipes que trabalharam e parece que uma equipe, que foi na oficina do
Cleo
, encontrou um caminhão com restrição judicial; em caso análogo ao dos autos não foi encontrado nada na oficina de
Cleo
; não conseguiu identificar quem se trata de ‘
Zezão
’ ou ‘Paulão’, pois o depoente somente atuou até essa parte do flagrante; o assoalho da Fiat
Strada
batida foi colocada na Fiat
Strada
furtada, a parte do chassi; etiquetas identificadoras do veículo furtado foram trocadas e colocadas as do carro batido; o
Cleo
foi a pessoa que pediu a confecção da placa nova e o Policial Caetano verificou isso
; não sabe que documentos são necessários para solicitar a confecção de uma placa nova;
toda essa situação de placa e lacre para colocar no veículo esquentado foi providenciado pelo acusado
Cleo
;
o veículo encontrado na casa de José Ary já estava mexido, pronto para ser entregue; a carcaça do veículo batido ficou na oficina do acusado Paulinho
; acredita que o veículo esquentado seria vendido, pela denúncia telefônica, disseram que era de costuma assim proceder; não sabe dizer quanto tempo os acusados atuaram juntos; o depoente somente participou especificamente sobre os fatos narrados na denúncia; o depoente não conhecia o acusado Paulo e não tem conhecimento se ele possuía alguma passagem na polícia ou de seu envolvimento em receptação e adulteração de veículos; na casa do Paulinho encontraram várias carcaças de veículos velhos e a carcaça do veículo Fiat
Strada
batido estava aos fundos; o veículo batido era um veículo licito, em que foram suprimidas as partes de identificação dele; quando o depoente chegou a oficina do Paulinho, não o viu retirando alguma parte da carcaça do veículo batido; o acusado Paulinho falou que tinham levado o veículo para ele; ele compra veículo e usa pedaços para usar em outros carros; o depoente desconhece se o acusado Paulinho comprou o veículo furtado ou se participou da compra; nunca viu os acusados juntos e não sabe dizer se são amigos; desconhece se os acusados se uniram com a finalidade de praticar crimes”.

A testemunha de acusação/defesa
Jonas da Cruz Evangelista
, investigador de polícia civil, assim expos em Juízo (CD a fl. 265):

“O depoente é investigador da parte de roubos e furtos; foi chamado pelos investigadores da delegacia regional; eles tinham a informação de que em uma residência, no Bairro Oliveiras, teria um veículo que estava sendo desmontado ou teria sido desmontado ou que estava mexendo com mecânica, bem como que esse veículo seria produto de furto; estaria ocorrendo então um transplante de peças, coisas similares; se deslocou até o local indicado e inicialmente não encontraram o proprietário da residência; referido local era a residência do acusado José Ary; ficaram no local aguardando e com a chegada de Jose’ Ary fizeram entrevista e fizeram verificação no veículo; os sinais identificadores do veículo aparentavam estar intactos, porém, as primeiras evidencias que obtiveram foi pela placa e pelo para-brisa diante do veículo, que ao checar indicou outro veículo de Cuiabá, não sendo nenhum dos dois arrolados nos autos, constando como veículo roubado; no curso dos trabalhos, o acusado José Ary indicou outro local, onde estariam pecas ou outro veículo que talvez teria envolvimento com o veículo encontrado na casa dele; foram até local indicado, no Vila América, em uma Funilaria, parte de outro veículo; verificando, as características desse veículo, inclusive as placas, coincidiam com ‘os veículos’; tinha uma carcaça nessa
chapeação
, que e do acusado Paulinho; até então era um veículo batido, não tinha como
provar nada; o veículo todo montado, que estava na residência do José Ary, foi identificado pelos sinais do vidro dianteiro que era produto de furto; e tinha a carcaça de um veículo batido, que foi encontrado na oficina do acusado Paulinho; como era só uma carcaça, foi difícil a identificação do carro; tiraram todos os sinais identificadores desse veículo (batido), com exceção de uma única tarjeta, que a seu ver, aparentava ter sido removido, que identificava o verdadeiro veículo ao qual pertencia aquela carcaça; assim se desvendou todas as circunstâncias, tinha um veículo real, um veículo que tinha sido roubado e implantado em outro para esquentar documento; a identificação do chassi que foi encontrado na oficina do acusado Paulinho, estava no veículo encontrado na casa do acusado José Ary;
os veículos foram submetidos a perícia; na primeira abordagem,
inclusive a esposa do acusado José Ary, disseram que ele era mecânico e que ele estava fazendo o serviço para
Cleo
; por coincidência o veículo desmontado, que estava na oficina do Paulinho, estava transferido para o acusado
Cleo
;
Cleo
comprou o carro batido e a carcaça dele estava na oficina do Paulinho; só que esse veículo já estava no outro veículo na casa do acusado José Ary, trocando pecas
; só aproveitou a carcaça do veículo roubado;
a documentação da carcaça do veículo batido, que estava na oficina do Paulinho, já estava em nome do
Cleo
e todas as peças com sinais identificadores desse veículo batido, já tinham sido transportadas para o veículo que era produto de delito patrimonial, que estava na residência do José Ary
; pelo que percebeu, o acusado José Ary estava mexendo em alguma coisa na frente do veículo, não tinha sinal de óleo ou graxa; aparentava que o acusado José Ary não teria feito o grosso de funilaria naquele local; José Ary é mecânico; não havia ferramentas na casa de José Ary;
José Ary afirmou que o veículo que estava em sua residência era do
Cleo
;
a carcaça do veículo que foi todo depenado, estava com o nome do acusado
Cleo
no documento
; referida carcaça estava na oficina do Paulinho; foi um sinal que deixaram na carcaça do veículo batido que ligou a identificação do veículo que estava montado na casa de José Ary; se recorda que havia uma documentação de solicitação da placa;
a placa do veículo era diferente e não era do carro em que estava, inclusive era uma placa nova
;
segundo a documentação que pegaram no Despachante,
o próprio acusado
Cleo
havia dado entrada nas placas e nos documentos
; acredita que as vistorias são feitas no DETRAN
; é a primeira vez que o depoente faz investigação que envolve os acusados; antes dos fatos nunca teve contato com eles; o depoente foi solicitado para atuar no caso especifico dos autos; o depoente não participou de investigação especifica para apurar uma quadrilha de receptação e adulteração de veículos por parte dos acusados; trabalhou na Roubos e Furtos em investigações análogas, mas não tinha o envolvimento dos acusados; é difícil afirmar que os sinais identificadores do veículo batido foram retirados na oficina do Paulinho, mas em razão das circunstancias que avaliaram a época, presumia-se que sim; na oficina tinha todo o aparato necessário para fazer esse tipo de trabalho;
o carro que estava em processo de transferência para o nome do acusado
Cleo
era aquele que foi encontrado na oficina do Paulinho; porém, no Paulinho estava apenas a carcaça do carro e o restante foi transportado para o outro veículo (que estava na casa de José Ary
)
;
o depoente não presenciou a entrega do veículo na oficina do Paulinho; Paulinho não falou a quem pertencia a carcaça do Fiat
Strada
encontrada em sua oficina; só descobriu a quem pertencia a carcaça do Fiat
Strada
encontrada no Paulinho, na vistoria daquele veículo, com aquele chassi que sobrou no local, quando constataram que estava com transferência para o nome do acusado
Cleo
; essa identificação batia com o chassi e com a placa montados no veículo encontrado na casa de José Ary; não viu como o veículo chegou lá; conversou com a esposa do proprietário e com vizinhos, e passaram a informação de que o carro chegou em um guincho na oficina de Paulinho, porém o depoente
não sabe se
o
carro chegou montado ou totalmente
desmontado; O
local em que estava a carcaça do veículo
Strada
batido era uma oficina de funilaria do Paulinho; tinham carcaças de outros veículos no local, tinham portas, frente de carro velho, tinha muito carro antigo; não viu o acusado Paulinho tirar parte ou sinais identificadores do veículo
Strada
batido;
presume que quem comprou o veículo Fiat
Strada
batido foi
Cleo
,
pois o documento estava em transferência para o nome dele
; o veículo cuja informação é de que era produto de delito patrimonial, foi encontrado na casa do acusado José Ary; nesse veículo havia sinais identificadores que indicavam aquele veículo; as peças que foram tiradas do veículo batido foram colocadas no veículo roubado; o depoente não sabe quem adquiriu o veículo roubado (encontrado no José Ary); não conhecia o Paulinho anteriormente e desconhecia atividade ilícita por parte dele; não conhecia os acusados anteriormente; o depoente esteve pessoalmente na casa do Paulinho; a solicitação para atender a
ocorrência
foi da Delegacia Regional, local em que atuavam os policiais Oliveira e Bruno; segundo eles receberam
denuncia

anônima
, algo do tipo; o depoente não conversou com o pessoal do Guincho Catarinense para verificar quem levou o
veículo para a oficina de Paul
inho”.

A testemunha de
acusação
/defesa
Bruno Caetano Moro
, investigador de
polícia
civil, assim expos em
Juízo
(CD a fl. 343):

“Na época dos fatos o depoente atuava na Delegacia Regional; o seu colega de
profissão
Oliveira estava de
plantão
e recebeu uma
ligação
no telefone da Delegacia, informando que na casa do acusado José Ary, passando o
endereço
, estavam terminando de transplantar um carro furtado em um legalizado, esquentando o carro, bem como informando que o resto do carro estaria na Oficina localizada no Bairro Vila América; fizeram a
composição
da equipe e se deslocou
até
a casa do acusado José Ary, o
endereço
batia certo e o carro correspondia ao que foi dito; o carro estava praticamente montado, faltavam algumas
peças
;
pediram para o acusado José Ary sobre o carro e sobre o documento, tendo José Ary afirmado que o carro era do acusado
Cleo
; durante a entrevista, o telefone de José Ary
não
parava de tocar e a pessoa que estava ligando estava identificada como
Cleo
; ficaram conversando co
m
José Ary e fazendo a checagem do carro; em um
cômodo
da
residência
tinham peç
as sobressalentes de um carro igual, como eixo traseiro, cinto de
segurança
cortado, esclarecendo que nos cintos de
segurança
também
têm

marcações
de etiqueta do carro; tinham algumas
peças
iguais, de um carro igual aquele e o carro estava com as mesmas
peças
no lugar, ou seja, o eixo traseiro estava no carro e tinha outro igual al
i
;
O
carro estava todo montado, mas a
numeração
do para-brisa era diferente do restante; checando a
numeração
parcial do chassi, consegui
ram encontrar o
boletim de
ocorrência
referente a um carro
idêntico
, que foi
subtraído
em
Cuiabá
; conversaram com o Ary explicando que aquele carro era um
veículo
montado e que o vidro batia com a
identificação
de um
veículo
roubado e falaram que sabiam que existia uma
carcaça
do carro; José Ary concordou em mostrar onde estava; sabiam que a
localização
da
carcaça
era no Vila
América
,
só

não
sabiam com
exatidão
;
José Ary contou que o restante do carro estaria no acusado Paulinho e que o dono do carro seria o acusado
Cleo
; o
Cleo
estava até apressando José Ary, pois tinha que trocar o para-brisa do carro, para fazer a vistoria; o carro
já
estava com a placa nova; o carro estava precisando de poucas
peças
para ficar apto para fazer vistoria
; se deslocaram até a Oficina do Paulinho, local em que encontraram um carro igual aquele localizado na casa de José Ary, todo desmanchado, estava praticamente somente a
carcaça
dele, além de algumas
peças
ao ch
ã
o; perguntaram para Paulinho a quem pertencia aquele carro e em um primeiro momento ele disse que era do acusado
Cleo
; o
veículo
Fiat
Strada
é um carro monobloco, ou seja, a
carcaça
do carro é a estrutura do carro,
então
a
marcação
do chassi é nesse monobloco, fica especificamente no assoalho do
veículo
; o assoalho da
carcaça
estava recortado; quando viram aquela
situação
, em que o carro
não
tinha
identificação
, perguntaram para Paulinho se
o
carro era ‘baixado’, pois quando faz uma baixa no DETRAN, se corta o chassi e leva as placas, mas possui uma
documentação
da baixa; isso porque, o Paulinho falou que aquele carro estava no local para serem utilizadas as
peças
para venda, inclusive lataria;
não
havia
documentação
alguma, ou seja, Paulinho estava com o carro, que apesar daquele carro, daquela
carcaça
ser legal, mas ele aceitou um carro que estava com seus sinais identificadores suprimidos e ele
não
tinha documento do carro; conseguiram localizar na
carcaça
do carro localizado na oficina do Paulinho uma etiqueta de
segurança
; em
vários
locais do carro possuem etiquetas, onde possui o final do chassi;
O
final do chassi coincidia com
o
final do chassi do carro que estava sendo esquentado
; chegou
a

conclusão
que o
Cleo
comprou o carro batido, tanto que
não
tiraram o para-brisa, pois ele estava quebrado com a batida; por isso ficou essa
peça
para
trás
; aquele carro seria o carro original, o que tinha documento, seria aquela
carcaça
e
não
o carro que estava no José Ary
;
o carro encontrado na casa de José Ary era
o
carro furtado; o carro que estava no Paulinho era o carro legal, eles estavam transportando os sinais identificadores do carro legal e batido para o carro produto de delito patrimonial
; falou para Paulinho que aquele carro tinha sido desmontado
lá
, pois na casa de Paulinho tem um corredor e possui muitas carro no local; a oficina dele é dentro de casa; no final do corredor,
O
corredor faz um “L”; para o carro ter chegado naquele local,
o
carro poderia até ser macaqueado, mas deveria pelo menos ter o eixo traseiro; porém, o acusado Paulinho falou que o carro chegou daquela forma, em um
caminhão
muque; mas
não
teria como Paulinho colocar o carro naquele local, se
não
tivesse pelo menos uma roda; o carro estava nessa
posição
, escondido e
não
apresentou nenhum tipo de
documentação
do carro, de origem, nada;
como o José Ary tinha falado que o
proprietário
do
veículo
era
o

Cleo
, uma equipe ficou no local e outra equipe foi até o
Cleo
; o acusado
Cleo
era
proprietário
da
Acessórios

São
Marcos; quando falou com
Cleo
, esse falou que tinha comprado um carro de uma empresa, mas tinha o vendido; também falou que o carro
não
era batido
;
então
falou para
Cleo
falar para quem tinha vendido o carro e ele convidou para ir ao Despachante
Jamir
; foi até o Despachante e foi conversar com o
Jamir
,
proprietário
do despachante;
Jamir
falou que o
Cleo
tinha uma Fiat
Strada
e que ele vendeu,
só
que era inteira,
só
que ele tinha outra
Strada
; eram dois carros que
Cleo
tinha comprado,
então
em um primeiro momento
Cleo
quis omitir, dizendo que
não
tinha o carro;
Jamir
falou que realmente existia o carro
Strada
, que teria sido vendido por
Cleo
, bem como tem outro carro, que estava aguardando vistoria, para o qual
Cleo
abriu processo, pagou tudo para transferir para o nome dele e estava faltando a vistoria, conforme
o
Jose Ary tinha falado
; o depoente foi
até o
local que fabricou a placa, pois a placa que estava no carro era nova;
a
funcionária
da
fábrica
da placa mostrou no sistema que havia a
emissão
de uma nota fiscal em nome do
Cleo
, bem como quem tinha retirado a placa, pois fica uma
cópia
da CNH da pessoa, era
o
Samuel; Samuel estava na oficina do
Cleo
, quando o depoente foi
até

o
local; Samuel trabalhava com
Cleo
; depois o acusado
Cleo
disse que tinha vendido o carro para o José Ary
; o depoente afirmou que
o
Jose Ary
não
tinha
condições
financeiras,
José Ary conversou com os policiais e disse que tinha cobrado R$ 300,00 para fazer a montagem para o
Cleo
; depois, conforme foram descobrindo as coisas, foram mudando as
versões
e o José Ary ‘meio que
começou
assumir’ que o carro era dele; afirmou que na casa do José Ary
não
tinham
condições
de fazer a parte de lataria, pois ele
não
tinha ferramentas para isso; as ferramentas que José Ary tinha eram todas
manual
, chaves, da parte
mecânica
; a parte de trocar uma
peça
por outra, José Ary até poderia fazer, mas a parte de solda, pintura, essas coisas,
não
foram feias na casa de José Ary; o Paulinho tem uma
Chapea
çã
o
e pintura, ou seja, parte de lata, de
remoção
, poderia ser feita
lá
, inclusive
possuía
capacidade técnica, pois Paulinho é
chapeador
;
então
os dois carros, o carro furtado e o carro batido foram comprados por
Cleo
; o carro batido estava na casa do Paulinho, desmanchado e o carro produto de crime estava na casa do José Ary, finalizando a montagem
; o depoente disse que ‘eles’ esquentaram o carro roubado;
José Ary confessou que tinha recebido valor
monetário
para fazer a parte de
mecânica
e de montagem do carro que estava na
residência
dele (produto de crime)
; acredita que a
adulteração
do
veículo
produto de delito patrimonial foi feita por Paulinho, pois no local tinha
condições
para isso, a mando do
Cleo
; o depoente nunca foi cham
ado para ir a oficina de
chapeação
do Paulinho; depois dos fatos
não
acharam nada irregular no Paulinho, nunca mais voltaram
lá
;
não
voltaram porque nunca foram chamados; na casa do José Ary, posteriormente aos fatos, também
não
, apesar dele ter outras
situações
anteriores; o
Cleo

já
foi preso em uma
operação
por furto de carga;
na

ocasião
que foram na oficina de
Cleo

não
encontraram
veículos
produtos de crime; na casa do Paulo, a parte do
veículo
que estava no local era do
veículo
legalizado;
não
presenciou a chegada da parte do
veículo
na casa de Paulinho;
não
presenciou Paulo tirando pessoalmente partes ou cortando partes do
veículo
que estava na casa dele; o depoente
não
chegou a ver os acusados juntos em local
público
ou privado;
não
tem conhecimento do relacionamento deles, de um frequentar a casa do outro; na casa do Paulo foi encontrada a
carcaça
do carro (batido), sem os sinais dos cintos, as etiquetas estavam raspadas, sem motor,
o
para-brisa do
veículo
estava quebrado no local e os outros vidros tinham sido retirados, também estava recortada a parte do chassi; o depoente nunca tinha investigado ou ouvido falar de que Paulinho comprava
veículos
adulterados ou receptar
veículos
ou parte de
veículos
; Paulinho, em um primeiro momento, falou que a
carcaça
do
veículo
encontrado em sua casa era do
Cleo
,
não
lembra se ele falou que tinha comprado para revender ou se iria pegar para revender a parte de lata, essas coisas; Paulinho falou que a
carcaça
do carro chegou em um
caminhão
muque, porém
não
investigaram essa
situação
;
apreenderam documentos de dois
veículos
no Despachante; um dos documentos foi feito a transfer
ê
ncia para outra pessoa, um carro que era inteiro;
parece que o
Cleo
comprou esses carros em um ‘pacote’ de uma empresa
; um dos carros estava inteiro e o outro batido, danificado; o carro que estava inteiro,
Cleo
vendeu para outra pessoa, tinha um processo
lá
de
transferência
;
esse carro que estava batido, estava transferido para o acusado
Cleo
e estava com processo em aberto de
transferência
, precisando da vistoria
”.

(
IDs
88880958 a 88880961).

Destacamos

Verifica-se pelos depoimentos
a
cima reproduzidos que apenas foi possível chegar
-se

Cleo
Michelangelo em razão
de
José Ary, ao ser abordado, ter afirmado que o veículo encontrado
na
residência
deste
(produto de furto e com sinais de adulteração) pertencia
àquele
, que
o
teria contratado

para fazer um serviço
na
mecânica, cujo serviço já se encontrava finalizado e o
carro
deveria ser entregue naquele dia
.

A
lém disso
, José Ary

declar
ou
que a carcaça do outro veículo

(
de origem lícita
)
,
com as mesmas características, também pertencia a
Cleo
Michelangelo.

Apesar de José Ary ter apresentado versão distinta
daquela que fornec
eu
aos agentes públicos
em todas as
oportunidades
em que foi ouvido, atribuindo
à

sua pessoa
responsabilidade dos crimes e isentando
Cleo
Michelangelo
,
tanto a convivente

daquele
,
Aline Pereira Luz quanto seu irmão,
Elson
Pereira de Oliveira,
quando ouvidos
em ambas as fases processuais
, esclareceram que José Ary estava apenas prestando serviços
de
mecânica
n
o veículo apreendido em sua residência,
pois
o ca
rro pertencia a terceira pessoa,
uma vez que
José Ary sequer tinha condições financeiras de
a
dquirir
um
veículo naquele valor
.

C
orroborando com as p
rovas até então elencadas,
verifica
-se que
apesar de

Cleo
Michelangelo
a
legar
que não solicitou
as
novas
placas para o veículo que estava sendo adulterado,
cuja nota fiscal foi emitida em 4 de julho de 2016
(ID
88858467
– p. 10)
, a testemunha
Jamir
Assis da Silva afirmou em juízo que
não é possível
que
qualquer pessoa
peça as
placa
s
, pois é necessário apresentar a ficha de alteração cadastral
ou extrato emitido no site do Detran
,
assim
como
os documentos pessoais
do requerente
, consoante se infere destes trechos de seu depoimento
em juízo
:

[...] o depoente só pede placa depois que esta auditado o processo; o depoente
não pediu para o
Cleo
providenciar placas novas para o veículo de placa AYP 5863
, pois só pede a placa no momento em que audita o processo;
pelo seu conhecimento, atualmente não é possível qualquer pessoa ir pedir placa; o depoente, como despachante, pede placa mediante apresentação de cópia dos documentos da pessoa, que no caso, seria do
Cle
o
; não sabe como
Cleo
conseguiu fazer o pedido de placa nova para o veículo de placa AYP 5863, sem que o veículo tivesse transferido para o nome dele; quem faz o pedido de placa ou é o cliente ou o despachante; o depoente não pediu referida placa;
o acusado
Cleo
conseguiria solicitar a placa se tivesse com a FAC (ficha de alteração cadastral) e com
copia
dos documentos pessoais dele; a FAC a pessoa obtém com o depoente
; quando é feita a vistoria e saiu o resultado, daí vai para a auditoria; o DETRAN faz a vistoria, audita e após auditar o veículo vai para lacração ou troca de placa, bem como emite o CRV;
é possível o acusado
Cleo
pedir a placa de um carro que ainda não este em nome dele, se estiver com a FAC; ‘a gente’ evita isso; isso é legal, nada impede
;

[...]
o
depoente pode passar a FAC para a pessoa e com esse documento a pessoa pode adiantar, solicitando a placa, mas quem troca a placa é o fabricante de placa
, que passa o arame e o DETRAN lacra; [...]
o
acusado
Cleo
não pediu a FAC para o depoente, dizendo que iria providenciar a placa; o depoente não entregou a FAC ao acusado
Cleo
, correspondente ao veículo que está em discussão; entregou depois do caso, tanto que esta carimbado e assinado pelo policial;
além da FAC, com o extrato, consegue-se a solicitação da placa; o extrato é emitido do site do DETRAN; se o acusado
Cleo
tiver com esse documento e com os documentos pessoais, retiraria a placa
;
o documento que se referiu nas perguntas
esta
a fl. 70 dos autos, que é o extrato mencionado pelo depoente;
com o extrato constante a fl. 70 e levando os documentos pessoais, o acusado
Cleo
conseguiria solicitar a placa nova
; [...
].
(Depoimento extraído da sentença condenatória, ID
88880962
– p. 1/2).
Destacamos

N
ão obstante
Cleo
Michelangelo tenha negado veementemente os fatos criminosos imputados
à sua pessoa
, a
o argumento de
que teria
realizado permuta do
veículo
Strada
batido
com
José Ary, em troca de serviços a serem prestados
por este
,
destacando
que não mandou faze
r
qualquer placa nova do
carro
e que teria encaminhado
os documentos para a despachante
Jamir
Radar, para que
fosse
resolv
ida a questão da
transferência dos veículos, negando que tenha adquirido o carro roubado localizado na casa de José Ary
e contrat
ado
deste
o serviço de adulteração dos veículos
, a verdade é que
a
versão
daquele
ficou isolada quando confrontada com as demais provas produzidas durante a instrução processual.

Não é demais relembrar que
,
tanto
a
doutrina quanto a jurisprudência
admite
que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente
Cleo
Michelangelo
com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

E
nfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e deram azo à condenação posterior, consoante se depreende dos acórdãos a seguir ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.

TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA.

ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA.

PRECEDENTES.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
MANTIDO O REGIME PRISIONAL E A NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

- In
casu
, não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, uma vez que as instâncias de origem reconheceram expressamente que o tráfico operado não se dava de forma eventual, mas sim, com habitualidade, ou seja, que o paciente se dedicava a atividades criminosas, pois além da expressiva quantidade da droga apreendida - 2,02 kg de cocaína -, foram encontrados diversos petrechos que sustentam o juízo de fato de que ele praticava a mercancia ilícita já há algum
tempo. Em verdade, a prova dos autos leva a crer que o paciente mantinha estrutura de refino de drogas em sua residência. Notadamente, foram localizados um revólver, uma balança de precisão, rolo de fita adesiva, liquidificador, duas facas de cozinha, uma máscara de filtro químico, duas prensas hidráulicas e ácida bórico, usando para a diluição do material entorpecente.

- Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.

Precedentes.

-
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
.

- Mantida a sanção em patamar que excede quatro anos de reclusão, ficam prejudicados os pedidos de alteração do regime para a modalidade aberta e de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos.

- Agravo regimental não provido.

(
STJ,
AgRg
no HC 675.003/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021,
DJe
10/08/2021).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP;

61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003.

PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO.
PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.

SÚMULA 284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

1. Nos termos da Súmula 706 do Supremo Tribunal Federal, é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção (
AgRg
no
AREsp
n. 1.586.867/RR, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
23/6/2020).

2. A defesa deveria demonstrar eventual prejuízo sofrido pelo ora agravante, o que não ocorreu na espécie. Frise-se, a simples alegação das máculas do processo penal e da consequente condenação, sem demonstração de efetivo prejuízo em ter sido processado no Juízo de relator distinto do que julgou a primeira ação revisional, não enseja a anulação do processo.

3.
[...] Segundo
a jurisprudência desta Corte de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, tanto nos casos de nulidade relativa como nos de nulidade absoluta, aplica-se o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, sendo imprescindível a efetiva demonstração de prejuízo (HC n. 261.664/SP, Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma,
DJe
30/9/2015).

4. [...]
a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
"
(HC n.
477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018,
DJe
22/11/2018) (
AgRg
no
AREsp
n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
15/12/2020).

5. A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita, por conta do óbice da Súmula 7/STJ.

6. O recurso especial, no que se refere ao pedido de redução da pena-base, não foi conhecido em razão do óbice constante da Súmula 284/STF. No ponto, a insurgência não merece prosperar, haja vista o agravante não ter atacado de forma específica os fundamentos da decisão agravada, incidindo, no caso, a Súmula 182/STJ.

7. Como tem reiteradamente decidido esta Corte, em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos (
AgRg
no
AREsp
n.

1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
2/4/2018).

8. Nos termos da Súmula 182 desta Corte, é manifestamente inadmissível o agravo regimental que não impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão confrontada (
AgRg
no
AREsp
n.

1.056.485/ES, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
2/4/2018).

9. Quanto ao argumento de desproporcionalidade na exasperação dada à pena-base, melhor sorte não socorre à defesa, notadamente em função da discricionariedade inerente aos juízos ordinários na valoração das circunstâncias judiciais.

10. A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (STF, RHC 101576, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, PUBLIC 14-08-2012) (
AgRg
no
AREsp
n. 933.564/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
17/11/2016 ? grifo nosso).

11. A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. [...] Ademais, inexiste ilegalidade na fração de aumento operada, porquanto a jurisprudência desta Corte Superior não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa de circunstâncias judiciais, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena, observadas as peculiaridades do caso concreto, como ocorrido in
casu
, haja vista o maior desvalor da circunstância analisada que desbordou do ordinário à prática de delitos dessa jaez. Precedentes (
AgRg
no HC n. 575.279/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
2/6/2020).

12. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
17/05/2021
).

Destacamos

A
jurisprudência desta Corte de Justiça
é
no sentido de que não deve prevalecer a irresignação sem motivo concreto capaz de ensejar suspeita sobre a veracidade das afirmações dos policiais, cujas asserções, por óbvio, não podem ser desmerecidas apenas devido à função que exercem.
Aliás, o tema consolidou-se de tal forma neste
Tribunal de Justiça
, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou o Enunciado n. 8,
deixou assentado que:

“
Os
depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

M
uito embora não se tenha informações
nestes
autos acerca da origem do veículo furtado (Fiat/
Strada
–
p
laca OAT

9322),
ou seja,
quem
teria sido o
responsável p
ela
sua
venda
a

Cleo
Michelangelo
,
ficou
comprovado que

o referido
carro
foi objeto de furto na cidade de Cuiabá
-
MT
. Ademais,
José Ary afirmou aos policiais que o prenderam que tanto o carro que estava em sua garagem
quanto o que estava na oficina de Paulinho,
pertencia
m
a
Cleo
Michelangelo
. Destarte, tais
fato
s
aliado
s
às demais provas produzidas
nestes autos
são suficientes para afastar a pretensão absolutória quanto ao crime de receptação.

Aliás, em relação a esse injusto penal, o
art. 180,
caput
, do Código Penal determina que
o
pratica
:
quem adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. De igual modo, é sabido, que o tipo penal em alusão exige a comprovação do dolo específico para sua caracterização
; to
davia, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na exordial acusatória.

Nesse contexto, é cediço que
a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria,
incumbido a
o acusado comprovar
,
indene de dúvidas,
as eventuais alegações de
que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita
ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório
.

Contudo, na

espécie
, a
comprovação da prática do ilícito antecedente restou evidenciada pela análise conjugada dos boletins de ocorrência juntados
ao ID
88858463
– p. 3/6 e ID
88858467
– p. 6/8
, inexistindo, portanto, dúvidas de que o veículo
apreendido na residência de José
Ayr
pertencia a
Cleo
Michelangelo
,
eis que
, não obstante

este

alegue
não ter qualquer conhecimento acerca do veículo, menos ainda quanto a sua
origem ilícita, a versão que apresentou não encontra guarida nas provas
produzidas na instrução processual
.

De igual m
aneira, com relação ao crime de a
dulteração de sinal identificador de veículo automotor
, não obstante
Cleo
Michelangelo afirme que não participou direta ou indiretamente do referido crime, das provas produzidas neste
s

autos
não restam dúvidas de que entregou tanto
o veículo
de origem
lícit
a

quanto
o
de origem ilícita
, com as mesmas
características, modelo e cor,
a
José Ary, para que este realizasse
os procedimentos de adulteração, com a finalidade de entregar
àquele
um dos veículos já adulterado.

Resta, pois,
comprovado que
Cleo
Michelangelo praticou o
delito em divisão de tarefas,

sendo que cabia
a ele

agiliz
ar
todo o procedimento da adulteração em um conjunto de ações a fim de concluir a empreitada delituosa,
ficando
caracterizada a situação de coautoria,
razão pela qual é
impositiva a
sua
condenação
, também, pelo crime descrito no art. 311
,
caput
,
do Código Penal.

Por outro
viés
, no que se refere ao pleito subsidiário de
desclassificação do crime de receptação qualificada para a modalidade simples,
nesse ponto
tem razão

Cleo
Michelangelo
, tendo em vista que não há elementos que indiquem que o delito foi perpetrado no exercício d
e
atividade comercial
realizada por ele
, não ficando demonstrado, portanto, o elemento subjetivo da qualificadora prevista no § 1º do art. 180 do C
ódigo Penal,
motivo por

que

a conduta atribuída
à

sua pessoa
deve ser desclassificada para
a
quela prevista no art. 180,
caput
, do Código Penal
.

Por conta disso
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal,
e considerando o afastamento da qualificadora prevista no art. 180, § 1º, do Código Penal,
passo a readequar a pena imposta a

Cleo
Michelangelo
Sperotto
da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando
a inexistência de circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente
, estabeleço a pena-base
no mínimo legal para o delito descrito no art. 180,

caput
, do Código Penal, qual seja
,

1
(
um
) anode reclusão
e 10 (dez) dias-multa.

Verific
o, outrossim,
que não há atenuantes e/ou agravantes a serem sopesadas na
segunda fase
da dosimetria
;
e, de igual forma, não há causas de diminuição ou de aumento a serem analisadas, razão pela qual
mantenho a pena de
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Considerando o concurso material de crimes, procedo, na forma do art. 69 do Código Penal, a soma das penas referentes aos delitos de
receptação e
a
dulteração de sinal identificador de veículo automotor
, que foi fixado na sentença em 3 (três) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa
,
resultando
a pena final para

Cleo
Michelangelo
Sperotto

de
4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em relação ao regime para cumprimento da pena,
considerando a alteração da do quantitativo da pena
;
a primariedade de
Cleo
Michelangelo
; bem como a
ausência de circunstâncias judiciais negativas, modifico para o
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º,
c
, do Código Penal, eis que a pena

que lhe foi
aplicada é
igual
a
4 (quatro
) anos de reclusão.

D
ante do redimensionamento da
sanção
efetivado neste voto, impõe-se
a

substituição
da pena privativa de liberdade
por 2 (duas)
em restritivas de direito
s
, considerando que a sanção

privativa de liberdade
não ultrapassou
4
(
quatro
) ano
s
,
a
serem fixadas
pelo
j
uízo das
e
xecuções
p
enais
.

Do recurso de
José Ary Pereira de Oliveira

José Ary pugna por sua absolvição quanto aos delitos
de receptação qualificada pelo exercício de atividade comercial e de adulteração de sinal de veículo
automotor (
arts
. 180, § 1º, e 311,
caput
, do Código Penal), ao
argumento de que não há provas de que
tinha
conhecimento acerca da origem ilícita do veículo
no qual
prestou seus serviços
; acrescentando, outrossim que
“
foi

contratado tão somente para prestar seus serviços como mecânico, nada tendo a ver com a adulteração ocorrida, quando, para tanto, se exige maiores trabalhos e equipamentos apropriados
”

(ID 88880990 – p. 3
)
;

e
, subsidiariamente,
pugna pela
desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, prevista no art. 180, § 3º, do Código
Penal

Sem razão
, no entanto,
José Ary.

Com relação ao delito de adulteração de sinal de veículo automotor, é imperioso registrar que o próprio José Ary confessou
, em juízo,
que foi o responsável por realizar a adulteração dos veículos, porém negou que soubesse que um deles
se tratava de produto de furto, consoante se infere destes trechos de suas declarações lançadas na sentença objurgada:

[...]
o interrogando é mecânico, faz funilaria, solda, pintura, faz tudo
; conheceu
Cleo
através de sua atividade profissional, da oficina que ele é proprietário; prestava serviços como autônomo; trabalhou com Paulinho no
Martelinho de Ouro [...] o interrogando fez uma coisa que
Cleo
nem sabia, ou seja, desmontou ela; o interrogando não iria pagar em dinheiro, iria trocar em serviços com
Cleo
, mas sairia no valor de 7 mil; a outra
Strada
quem vendeu para o interrogando foi o ‘
Zezão
’; falou com o Delegado que poderia leva-lo na casa do ‘
Zezão
’; esse veículo estava praticamente desmanchado, que foi ‘financiada’; ‘
Zezão
’ passou para o interrogando como veículo financiado; está se referindo a
Strada
que o interrogando colocou os registros da outra nela; comprou uma
Strada
do
Cleo
, mas estava batida e não compensava arrumar; com o tempo apareceu a
Strada
do ‘
Zez
ã
o
’, financiada [...]
o interrogando cortou o sinal identificador e soldou
[...]
então cortou o identificador do outro veículo e colocou na que adquiriu de ‘
Zezão
’, pois achava que lá dar menos coisas;
foi o interrogando quem fez o serviço de
chapeação
; fez isso no ‘Boquinha’, levava lá e fazia, sem ele saber
; depois o interrogando desmontou o carro batido que comprou de
Cleo
, deu a sucata que sobrou para o acusado Paulinho; ofereceu a sucata para Paulinho e ele foi lá e buscou; o acusado Paulinho levou para a casa dele e não
sabe o que ele fez [...]
não falou para Paulinho que retirou a identificação da carcaça que deu para ele e colocou em outro carro
[...].
(trechos do interrogatório de José Ary, extraído da sentença condenatória, ID
8888096
1 – p. 2).
Destacamos

Destarte, com base na confissão de José Ary quanto a prática do crime de
adulteração de sinal de veículo automotor
, não há que se cogitar
em
sua absolvição.

No
tocante
o ao crime de receptação, é
importante esclarecer que, conquanto José Ary tenha admitido toda a responsabilidade pelos crimes, consoante acima
foi demonstrado
, quando da análise da autoria delitiva de
Cleo
Michelangelo, não há dúvidas de que
ambos
agiram em coautoria, tanto
isso
é
verdadeiro
que foi José Ary
disse
aos policiais civis que efetuaram a sua prisão, que foi
Cleo
Michelangelo quem lhe
entregou

dois veículos com as mesmas características para realizar a adulteração
, contratando,
os

seus
serviços
.

E
, com base nessas informações, foi possível descortinar toda a aç
ão delituosa.

Conquanto
José Ary alegue desconhecer a origem ilícita do segundo veículo
Strada
, postulando com base nessa assertiva a sua absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para modalidade culposa do delito, prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal
, é pouco crível que ao receber dois veículos, sendo um deles em melhor estado, alguém decida adulterar todos os seus sinais de identificação
para que “se transforme”
no
que estava em pior estado,
situação que, por si só, demonstra que
esse apelante

tinha

ciência de que
o
carro
que estava em melhor estado de conservação
tinha

origem
i
l
ícita
, pois foi necessário alterar a sua identificação.

Sobre o dolo na execução da ação criminosa, sabe-se que, para a configuração do crime de receptação, é necessária a comprovação da prática de um dos verbos nucleares do
tipo, isto é, ter o imputado recebido, adquirido, transportado, conduzido ou
ocultado
coisa que deva saber ser produto de crime, exatamente como se observa no caso em tela.

Assim, e
m relação ao pedido de desclassificação para a forma culposa do delito, não merece acolhimento o pedido
de José Ary
, porque, para tanto, seria necessária a produção de provas que indicassem a culpa, o que não ocorre
nestes
autos
, pois, não obstante, em juízo,
esse
apelante tenha afirmado que “
falou com o Delegado que poderia leva-lo na casa do
Zezão
”, de quem, teoricamente teria adquirido o veículo, em seu interrogatório extrajudicial
esse apelante
afirmou que

“
não sabe nem o telefone nem onde reside
”
;
além de
declarar
que teria “
pago apenas R$ 2.500,00 ao tal
Zezão
ou Paulão e que o mesmo iria receber o restante depois. Não sabendo informar quanto iria pagar em tal carro ao suposto
Zezão
ou Paulão
”.

(ID 88858464 – p. 6)

Ademais disso, a
inda que José Ary tenha alegado que teria comprado os referidos veículos,
tanto a
sua
convivente, Aline Pereira Luz quanto seu irmão,
Elson
Pereira de Oliveira,
quando ouvidos em ambas as fases processuais
, esclareceram que
esse apelante
estava apenas prestando serviços referente a mecânica do veículo apreendido em sua residência,
tendo em vista que
o ca
rro pertencia a terceira pessoa,
uma vez que
José Ary sequ
er tinha condições financeiras para
adquirir
um
veículo naquele valor
.

Ainda nesse diapasão, não se pode olvidar o parecer
Procuradoria-Geral de Justiça
(ID
89427496
) do qual
, por pertinente,
desta
ca-se
esta parte:

“
que veículo furtado estava na posse de José Ary, que o recebeu e ocultou em sua residência, prestando auxílio nas providências necessárias para a adulteração dos sinais identificadores e posterior entrega a
Cleo
Michelangelo
”
, de modo que
não merece
prosperar o pleito
José Ary de
que não existem provas para sustentar uma decisão condenatória
pelo crime de receptação
, tampouco a de que é possível desclassifica
ção do referido ilícito
para a modalidade culposa
, porquanto ainda que o veículo tenha sido adquirido por
Cleo
Michelangelo,
aquele
anuiu
à conduta
deste
ao ocultar o veículo, sabi
d
amente de origem ilícita, em proveito alheio
, em verdadeira coautoria
.

Por
outro
prisma
,
é imperioso esclarecer que, quanto a
José Ar
y
,
não há que se falar em
desclassificação do crime de receptação qualificada para a modalidade simples, tendo em vista que
ficou amplamente demonstrado que o
delito foi perpetrado no exercício da
sua
atividade comercial,
pois
esse apelante
foi contratado para realizar a adulteração em
um
veículo
sabi
d
amente de origem ilícita, ocultando-o em sua residência durante o período em que
executaria seus serviços
.

Do recurso de Paulinho
Oliboni

Paulinho
Oliboni
postulou sua absolvição com relação aos crimes de receptação qualificada pelo exercício de atividade comercial e de adulteração de sinal de veículo
automotor (
arts
. 180, § 1º, e 311,
caput
, do Código Penal), ao argumento de que “
não emerge a superfície dos autos qualquer elemento de prova idôneo, irrefutável e indene de
duvidas
capaz de demonstrar a pratica pelo réu PAULINHO de qualquer das condutas
” atribuídas
à sua pessoa
.

(ID 88880987 – p. 4).

Tem razão
Paulinho
Oliboni
.

Em
todas as oportunidades em que foi ouvido,
Paulinho
Oliboni

negou a autoria das condutas
a atribuídas
à sua pessoa
, aduzindo que conhece
apenas
José Ary
, pois trabalharam na mesma empresa
,
e que
certo dia recebeu uma ligação de
ste

perguntando se queria as peças de uma picape
Strada
batida para revender
. A
ssim,
após ver o veículo e constatar que se tratava apenas da sua carcaça, a qual José Ary disse que já
havia baixad
a
no Detran e que entregaria a documentação depois,
a

levou para sua oficina
mecânica
; asseverando
,
ainda, que não tinha conhecimento das irregularidades
do veículo
.

No mesmo sentido foram as palavras
de

Cleo
Michelangelo, que afirmou não conhecer Paulinho
Oliboni
. Por sua vez,
José Ary foi categórico ao
relatar
que após retirar todas as peças que precisava do veículo batido ligou para Paul
i
nho e lhe ofereceu a sucata, pois não
a
utilizaria, ressaltando que
ela
não estava com o número do chassi, pois havia cortado a numeração para colocar no veículo que estava em sua residência
[ de José Ary]
.

Dessa maneira, s
em embargo de haver
indícios da participação
de Paulinho
Oliboni

na empreitada criminosa, em razão
de o
veículo batido
(de origem lícita)
ter sido apreendido em seu estabelecimento comercial,
não há qualquer elemento probatório que indique que
esse apelante
tinha conhecimento acerca da existência do
carro
que foi localizado na casa de José Ary (de
origem
ilícita) ou que
aquele
tenha

realizado qualquer serviço de montagem ou desmontagem nos veículos.

Ne
sse
contexto
,
impende-se concluir que

descabe
a manutenção da condenação
d
e

Paulinho
Oliboni
pelos crimes narrados na peça acusatória
,
uma vez que
o Ministério Público
não se
desincumbi
u
satisfatoriamente d
o
ônus
de provar que
esse apelante
, de fato,
teria

colaborado nas práticas delitivas
narradas na peça acusatória
,
de modo que
,

inexistindo prova segura e escorreita
,
a embasar o édito condenatório, a
sua
absolvição, à luz do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
previsto no art
.
386, VII, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal,
é
medida impositiva.

Posto isso, em
consonância
com
o parecer ministerial,
dou parcial
provimento
ao
recurso
de
Cleo
Michelangelo
Sperotto
,
para operar a
desclassifica
ção do
crime de receptação qualificada para a modalidade simples
, readequando a sua pena total para
4 (quatro) anos de reclus
ão
, a ser cumprid
a
em regime
aberto
, e
20 (vinte) dias-multa
, à fração de 1/3 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituindo, por fim, a sua pena privativa de liberdade por

duas restritivas de direitos
a serem fixadas
pelo
j
uízo das
e
xecuções
p
enais
;
nego provimento
ao apelo de
José Ary Pereira de Oliveira
; e
dou provimento
ao recurso de
Paulinho
Oliboni
, para
absolvê-lo
das acusações que lhe foram imputadas, com base no art. 386, VII, do C
ódigo de Processo Penal.

Por derradeiro, determino, a expedição de ofício ao juízo das execuções penais, comunicando àquela autoridade judiciária acerca dos termos deste acórdão independentemente do
seu trânsito em julgado, com relação ao apelante
Cleo
Michelangelo
Sperotto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021